Tribunal: STF
Processo: RE 1388875
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta SUPREMA CORTE.



    Cuida-se, na origem, ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por SANTINA BETTIN WAECHTER em face do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, em razão da procedência da Ação Coletiva nº 001/1.16.0080549-4, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, transitada em julgado em 6/3/2018, em que foi assegurado aos pensionistas de policiais civis o direito à paridade.



    Ficou estabelecido na referida ação coletiva que “o direito à concessão do reajuste é extensivo a todos os pensionistas dependentes do falecido servidor, na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998)” (Vol. 12, fl. 7).



    No presente caso, o juízo singular julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo IPERGS apenas no que se refere ao excesso de execução. No mais, manteve o direito à paridade da pensionista, pois o instituidor da pensão ingressou no serviço público em 29/1/1971, antes, portanto, da vigência da EC 20/1998.



    Interposto Agravo de Instrumento pelo IPERGS, o recurso foi desprovido pelos seguintes fundamentos (Vol. 12, fls. 9-10):



    “A parte ora agravante sustenta a aplicação da Sumula 340 do STJ que dispõe acerca da aplicação da legislação vigente na data da concessão da pensão previdenciária por morte. Menciona que o servidor possui direito à aposentadoria e seus dependentes possuirão, ou não, o direito à pensão conforme o preenchimento dos requisitos vigentes. 



    Salienta que não importa a data em que o de cujus ingressou no serviço público, ou aposentou-se, por ser a pensão por morte benefício autônomo que há de ser regrado pela normatividade vigente na época do óbito. Afirma que a parte autora não possui direito à paridade uma vez que o óbito do instituidor ocorreu após a EC nº 047/2005, que excluiu a paridade das pensionistas. 



    Ocorre que, conforme se verifica do título executivo, Apelação Cível n° 70075664425, "não obstante a EC nº 41/2003 tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998)". 



    Logo, verifico nos autos que a parte agravada possui direito ao reajuste, na medida em que o ingresso do instituidor da pensão, Eduardo Kilian Waechter, no serviço público ocorreu em 29/01/1971, data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998), nos exatos termos da decisão do 2º Grau. 



    Aliás, aplicar entendimento diverso seria violar a coisa julgada, tratando-se a impugnação de mera tentativa de reabrir a discussão sobre a decisão transitada em julgado. 



    Gize-se que não se trata de ação de conhecimento, mas de execução de título judicial transitado em julgado”.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 12, fl. 3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL (SINPOL). IPERGS. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. 



    1. O julgamento de recurso em ação coletiva não gera prevenção do Relator para análise dos recursos interpostos em cumprimentos individuais de sentença dela decorrentes (“ut” ementa do AI nº 70084446897, julgado pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal). 



    2. Conforme se verifica do título executivo, Apelação Cível n° 70075664425, "não obstante a EC nº 41/2003 tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998)". Assim, verificado que o ingresso do instituidor da pensão no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998, faz jus a pensionista ao reajuste concedido judicialmente. Aplicar entendimento diverso seria violar a coisa julgada, tratando-se a impugnação de mera tentativa de reabrir a discussão sobre a decisão transitada em julgado. 



    3. Somente pode ser considerado litigante de má-fé aquele que praticar alguma das práticas elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo. Hipótese em que está presente, no caso concreto, mero exercício do direito de ação, garantia assegurada constitucionalmente a todos os litigantes, não vislumbrando qualquer exacerbação. 



    PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14), foram rejeitados (Vol. 16).



    Irresignado, o IPERGS interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 19), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão recorrido violou as Emendas Constitucionais 41/2003 e 45/2007, bem como o Tema 396 da repercussão geral. Para tanto, sustenta, em síntese, que (Vol. 19, fl. 3):



    “Ao confirmar o Improvimento do Recurso de Agravo de Instrumento do ente público, o acórdão recorrido confunde o estrito cumprimento da regra de transição do art. 3º da EC 47/2005 com a circunstância de o extinto segurado estar ou não aposentado com proventos integrais, o que de longe não se identifica com os pressupostos exigidos pelo art. 3º da EC 47/2005. 



    O óbito do servidor se deu após as referidas emendas constitucionais, razão pela qual para a pensionista receber também com paridade, deve se verificar se atendidos os requisitos da EC 47/2005. Assim, a decisão recorrida contrariou frontalmente as EC 41/2003 e 47/2005, aplicando erroneamente a norma do art. 3º da EC 47/2005, objeto do presente Recurso Extraordinário.



    […]



    A hipótese dos autos revela ilegal interpretação do art. 3º da EC 47/2005, bem como errônea aplicação das EC 41/2003 e 47/2005, da Constituição Federal, visto que não há confundir, smj, as circunstancias em que deferida a aposentadoria do extinto servidor (na hipótese incontroversamente deferida com proventos integrais), com o expresso cumprimento da norma do art. 3º da EC 47/2005. 



    Incontroverso que o extinto segurado se aposentou com proventos integrais, de outra parte também incontroverso que faleceu na vigência da EC 41/2003, aplicando-se à pensão da recorrida as regras vigentes à época do falecimento (Súmula 340 do STJ - A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado). 



    O acórdão invoca o TEMA 396 do STF para manter a concessão da pensão por morte em paridade com os servidores em atividade, uma vez que o servidor público teve concedida aposentadoria antes da vigência da EC 41 e EC 47, com paridade. 



    No entanto, é a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual deu origem ao TEMA 396, que por ocasião do Recurso Extraordinário nº 603.580, afirmou que para que a pensionista tenha paridade, o servidor deveria ter se aposentado “nos termos do art. 3º da EC 47/2005”.



    […]



    O instituidor era servidor integrante dos quadros da Polícia Civil Estadual e foi aposentado sem o cumprimento da regra do art. 3º da EC 47/2005, pois não implementou os 35 anos de contribuição previstos no dispositivo constitucional. Como seu óbito foi posterior à Emenda 41/03, é necessário que tenha preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/05 para que a pensionista mantenha o direito à paridade. O servidor se aposentou antes da EC 41/03, mas faleceu após, portanto, para que sua pensionista tenha também o direito à paridade, necessário que na data do seu óbito tenha preenchido os requisitos para aposentadoria nos termos do art. 3º da EC47/2003. Daí porque, conforme a acima transcrita jurisprudência, o acolhimento do pedido afronta diretamente o dispositivo constitucional.”



    Na sequência, a 1ª Vice-Presidência do TJRS determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 396/RG (Vol. 23). 



    Todavia, em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento argumentando o seguinte (Vol. 25, fl. 13):



    “Como visto, o aresto é claro ao apontar o direito à paridade, na medida em que aponta, expressamente, que a questão versa sobre título judicial transitado em julgado, em fase executiva. 



    Ainda, constou expressamente no julgado que "aplicar entendimento diverso seria violar a coisa julgada, tratando-se a impugnação de mera tentativa de reabrir a discussão sobre a decisão transitada em julgado". 



    Resta claro, portanto, que não se trata da incidência da hipótese do tema 396 do STF, tampouco da necessidade do preenchimento dos requisitos constantes do art. 3º da Emenda 47/05. 



    Ante o exposto, em sede de juízo de retratação, VOTO POR MANTER O JULGAMENTO QUE AFASTOU A PRELIMINAR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO”.



    Eis a ementa do julgado (Vol. 25, fl. 4):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 396 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL (SINPOL). IPERGS. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. 



    1. O julgamento de recurso em ação coletiva não gera prevenção do Relator para análise dos recursos interpostos em cumprimentos individuais de sentença dela decorrentes (“ut” ementa do AI nº 70084446897, julgado pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal). 



    2. Conforme se verifica do título executivo, Apelação Cível n° 70075664425, "não obstante a EC nº 41/2003 tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998)". Assim, verificado que o ingresso do instituidor da pensão no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998, faz jus a pensionista ao reajuste concedido judicialmente. Aplicar entendimento diverso seria violar a coisa julgada, tratando-se a impugnação de mera tentativa de reabrir a discussão sobre a decisão transitada em julgado. 



    3. Somente pode ser considerado litigante de má-fé aquele que praticar alguma das práticas elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo. Hipótese em que está presente, no caso concreto, mero exercício do direito de ação, garantia assegurada constitucionalmente a todos os litigantes, não vislumbrando qualquer exacerbação. 



    MANTIVERAM O AFASTAMENTO DA PRELIMINAR E O DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO”.



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Vol. 27).



    Ato contínuo, o Ilustre Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em decisão monocrática, deu provimento ao RE interposto pelo IPERGS, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em dissonância com o Tema 396/RG. Cite-se o seguinte excerto da decisão monocrática (Vol. 33, fl. 4):



    “Verifico, que que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O servidor ingressou no serviço público antes da EC 20/98, mas faleceu após a EC nº 47/05, sendo que o Tribunal de origem teria assentado ser desnecessário o preenchimento dos requisitos dessa última emenda para o reconhecimento da paridade. 



    Oportuno esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), de minha relatoria, firmou orientação no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7° da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3° da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (art. 40, § 7°, I, da CF)”.



    Contra essa decisão, SANTINA BETTIN WAECHTER interpôs Agravo Interno (Vol. 35), argumentando, em síntese, que o Tema 396/RG não se aplica ao presente caso, pois a aposentadoria de policiais civis, conforme autorizado pelo artigo 40, §4º, II, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar Federal 51/1985, dispõe de regras próprias, qual seja: 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, conforme redação vigente à época do óbito. 



    Para melhor compreensão, vejam-se os seguintes trechos das razões do agravo (Vol. 35, fls. 1-2):



    “De início, Exas., cabe reiterar que a presente execução individual de sentença coletiva é promovida por uma pensionista de POLICIAL CIVIL, ou seja, a pensão por morte ora sub judice tem por instituidor, incontroversamente, um servidor público que desempenhava ATIVIDADES DE RISCO. 



    Portanto, com a devida vênia, mesmo que se entenda por aplicáveis as regras de transição do art. 3º da EC nº 47/2005, observa-se que, ainda assim, equivocado o r. decisum, especialmente porque: primeiro, desconsidera o fato de que o instituidor a pensão era POLICIAL CIVIL, logo, servidor público sujeito as regras excepcionais de aposentadoria especial (LC nº 51/85, com expressa autorização constitucional: art. 40, §4º, II); e segundo que, não obstante este tenha falecido após a promulgação da EC nº 47/2005, seu ingresso no serviço público (29/01/1971), bem como sua inativação (15/09/1997), se deram em data anterior a edição da EC nº 20/98 (16/12/1998)!



    Assim, INCONTROVERSO que estamos diante de INSTITUIDOR DA PENSÃO que estava sujeito a regras especiais de jubilamento (Lei Complementar Federal nº 51/1985), que em sua redação original (vigente à época), assim disciplinava: 



    Art. 1º. O funcionário policial será aposentado: 



    I - voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial; 



    (...)



    Desta forma, observa-se que os REQUISITOS TEMPORAIS E ETÁRIOS previstos nos INCISOS I e III DO ART. 3º DA EC Nº 47/2005 (35 anos de contribuição e 60 anos de idade), tidos por desatendidos, restam INAPLICÁVEIS para o caso presente, uma vez que as regras excepcionais de APOSENTADORIA ESPECIAL POLICIAL (LC nº 51/85) NÃO IMPÕE IDADE MÍNIMA, mas tão somente tempo mínimo de contribuição (30 anos) e tempo mínimo do exercício do cargo de natureza estritamente policial (20 anos). 



    Portanto, nesta hipótese, a PARIDADE, ainda assim, lhe seria assegurada com base no disposto no art. 3º da EC nº 47/2005, porém, face ao instituidor da pensão ser POLICIAL CIVIL, necessariamente combinada com as regras especiais de jubilamento da LC nº 51/1985 (com expressa autorização constitucional: art. 40, §4º, II). 



    Ademais, que quando de seu ÓBITO (19/04/2013), se encontrava APOSENTADO (COM INTEGRALIDADE E PARIDADE)”.



    Aduz, ainda, que esta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 1.162.672-RG (Tema 1019/RG), reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade. Logo, entende que “o TEMA 396 não traz os únicos critérios de definição de paridade, mas tão somente apresenta uma de suas hipóteses, havendo INCONTROVERSAMENTE ainda outras possíveis regras de paridade vigentes” (Vol. 35, fl. 3).



    Todavia, os Eminentes Ministros da Segunda Turma desta SUPREMA CORTE mantiveram a decisão agravada, em acórdão assim ementado (Vol. 38, fl. 1):



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG/RJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O entendimento adotado pelo Tribunal de origem divergiu do que foi decidido por esta Corte ao apreciar o Tema 396 da Repercussão Geral, cujo recurso paradigma é o RE 603.580-RG/RJ, de minha relatoria, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência . 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Irresignada, a Sra. SANTINA BETTIN WAECHTER opôs Embargos de Divergência (Vol. 45) alegando, em suma, que o acórdão embargado está em dissonância com precedentes desta SUPREMA CORTE, pois manteve decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo – IPERGS, ao fundamento de que a autora não tem direito à paridade na pensão por morte, pois o instituidor da pensão – policial civil – embora aposentado antes da vigência das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, e falecido posteriormente sua vigência, não cumpriu as regras de transição previstas no art. 3º da EC 47/2005, conforme determina o Tema 396 da repercussão geral. 



    Sustenta que diversamente do apontado pelo acórdão recorrido, o Tema 396/RG é inaplicável à hipótese dos autos, pois o de cujus desempenhava atividade de risco, de forma que os requisitos para aposentadoria com paridade e integralidade são diversos daqueles elencados no art. 3º da EC nº 47/2005.



    Por outro lado, afirma que o acórdão recorrido diverge de decisões proferidas pela Presidência e por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE que, em casos idênticos, determinaram a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Tema 1019 da repercussão geral, onde se examinará, à luz dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal; 3º, 6º, 6º-A e 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e 2º e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, se o servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das referidas emendas constitucionais, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade.



    Aponta, em suas razões, os seguintes precedentes desta SUPREMA CORTE que, analisando a mesma matéria ora em debate, determinaram a devolução dos autos à origem para observância do Tema 1019/RG: ARE 1.366.079, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe de 18/3/2022; ARE 1.366.153, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe de 28/3/2022; ARE 1.368.006, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe de 30/3/2022; ARE 1.368.119, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 11/5/2022; ARE 1.368.201, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/6/2022.



    Em decisão monocrática, o ilustre Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, relator do acórdão recorrido, admitiu os Embargos de Divergência e determinou a sua redistribuição, aduzindo que “há aparente divergência entre o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte no acórdão embargado e o firmado no julgamento do ARE 1.368.006/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux” (Vol. 50, fl. 1).



    É o relatório. Decido.



    Conforme narrado, a presente controvérsia cinge-se em saber se pensionista de servidor público que exerce atividades de risco (policial civil, no caso) e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da paridade.



    No julgamento do RE 603.580-RG (Tema 396, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/8/2015), em que se discutiu, à luz do art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal, bem como do art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003, o reconhecimento, ou não, de direito adquirido à observância dos critérios de paridade e integralidade, previstos na Emenda Constitucional 20/98, em relação ao pagamento de pensão por morte de ex-servidor que, embora aposentado antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003, faleceu durante sua vigência, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: 



    Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).



    Veja-se, por oportuno, a redação do art. 3º da EC 47/2005:



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



    I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



    II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo”.



    Ocorre que naquele precedente de repercussão não houve qualquer discussão acerca do direito à paridade na pensão por morte recebida por pensionista de policial civil, cujas regras para aposentadoria são regidas pela Lei Complementar 51/1985, que na redação vigente à época do óbito do instituidor da pensão previa que:



    “Art.1º - O funcionário policial será aposentado:



    I - voluntariamente, com proveitos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial;



    II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos 65 anos (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados”.



    Logo, o Tema 396 da repercussão geral, de fato, não se aplica ao presente caso.



    Por outro lado, nos autos do RE 1.162.672-RG (Tema 1019, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/11/2018), esta SUPREMA CORTE reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa ao Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade (Tema 1019/RG).



    A decisão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Não obstante o Tema 1019/RG refira-se à aposentadoria do servidor público que exerce atividade de risco, certo é que sua ratio decidendi poderá influenciar no presente caso.



    A esse respeito, cito, por sua exatidão, trechos da Rcl 52.893, ajuizada pelo IPERGS, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/9/2022:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele estado, proferida nos autos do Processo 5015878-17.2020.8.21.0001. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a controvérsia encontra-se regulada pela tese firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 603.580 (tema 396), paradigma da repercussão geral, porquanto trata-se de discussão acerca da extensão do benefício da paridade à dependente previdenciária.



    [...]



    Na espécie, o reclamante aduz que a autoridade aplicou o entendimento firmado no RE-RG 603.580, paradigma da repercussão geral (tema 396) de forma equivocada, uma vez que o instituidor da pensão não preencheu os requisitos de 35 anos de contribuição e idade mínima elencados no art. 3º da EC 47/2005. 



    No ponto, registre-se que o tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.05.2015, consolida o entendimento de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. 



    [...]



    Por outro lado, observa-se que o Tribunal de origem reconheceu que, não obstante o óbito do instituidor da pensão (ex-policial civil) tenha ocorrido após a edição da EC 41/2003, a pensionista fazia jus à paridade. Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão:



    “Trata-se de ação de revisão do benefício de pensão por morte ajuizada pela autora JUREMA BRAGA DOS SANTOS, viúva do ex-segurado, Valdoermes Rodrigues dos Santos, pretendendo a extensão ao pensionamento dos reajustes atribuídos a sua carreira de ex-Policial Civil falecido, garantindo a paridade entre os proventos percebidos e o vencimento dos servidores em atividade, bem como a integralidade do pensionamento. 



    Conforme se colhe da análise dos autos, o ex-servidor estadual aposentou-se em 25.01.1991 (Resumo Funcional à p. 03, OUT4, evento 01 do originário), passando a perceber na inatividade os proventos integrais, incluída a cota de paridade com os servidores em atividade. Veio a falecer em 21.01.2007, a partir de quando a autora, na qualidade de cônjuge supérstite, passou a receber os proventos de pensão por morte, sem os reajustes da Lei nº 14.514/2014, em razão da alegada inexistência de paridade (Contestação 1, à p. 13, evento 01 do originário). (...)



    [...]



    Isso porque, conforme o Tema 396 do STF, ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º). Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. Ainda, a Emenda Constitucional nº 41/2003 estabeleceu nos arts. 3º e 7º, a seguinte regra de transição para a concessão de aposentadorias e pensões:



    [...]



    Portanto, embora o falecimento do servidor tenha ocorrido em data posterior à vigência das EC nº 41/2003 e 47/2005, quando já revogado dispositivo legal que garantiria a paridade pretendida (parágrafo único do artigo 6º da EC nº 41/2003), a aposentadoria do de cujus já havia sido instituída muito antes da entrada em vigor das referidas normas constitucionais, razão pela qual a parte autora faz jus ao direito à paridade pretendido”. (Conforme consulta ao site do TJRS – Grifei)



    Interposto recurso extraordinário, a este foi negado seguimento, fato que motivou a interposição de agravo interno, julgado nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396 DO STF. RECURSO PROVIDO”. (eDOC 9)



    Realizado novo juízo de admissibilidade, a Tribunal a quo decidiu por negar seguimento ao apelo no que tange à aplicação do tema 396-RG e, quanto às demais questões, não admitir o recurso extraordinário. Transcrevo, por oportuno, a ementa da referida decisão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. PARIDADE. EC Nº 41/03. REGRA DE TRANSIÇÃO. EC Nº 47/05. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 396 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO NÃO ADMITIDO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES”. (eDOC 11)



    Referido julgamento motivou a interposição de novos recursos, quais sejam, agravo em recurso extraordinário, o qual restou remetido a este STF, registrado sob o n. ARE 1.379.725, de minha relatoria, como também novo agravo interno, ao qual foi negado provimento, consoante eDOC 13. 



    Pois bem.



    No caso, verifica-se que Tribunal reclamado consignou que o segurado, servidor público policial, se aposentou antes da edição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 e que, ainda que falecido após essas alterações, a beneficiária da pensão por morte possui direito ao recebimento do benefício com paridade aos servidores da ativa. 



    No ponto, verifico que a questão guarda identidade com a matéria a ser apreciada no RE-RG 1.162.672 (tema 1019), Rel. Min. Presidente, DJe 30.11.2018, no qual se discutirá o “Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”. 



    Feitas essas considerações, conclui-se que a questão dos presentes autos guarda certas peculiaridades com relação àquela apreciada por ocasião do julgamento do RE-RG 603.58, tema 396, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2015, motivo p